Tribunal: STF
Processo: HC 209008
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 694.132/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de ameaça, por duas vezes (art. 147, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica – Revogação da prisão preventiva – Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da decretação da prisão – Inteligência do artigo 313, III, do CPP – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo diploma legal) ou medidas protetivas de urgência – Decisão de primeira instância bem fundamentada – Ordem denegada. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    3. Justifica-se a segregação cautelar quando o acusado descumpre medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006.



    4. Não é desproporcional a prisão preventiva em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso.



    5. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.



    6. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, excesso de prazo da constrição cautelar, ao argumento de que o paciente está preso preventivamente desde 29 de julho de 2021. Ressalta que: (a) é incontestável o constrangimento ilegal em virtude da designação de audiência somente para o dia 7/12/2021; e (b) considerando a pena prevista em abstrato para os crimes capitulados na denúncia, apenados com pena de detenção, fácil é perceber que, em caso de condenação, a pena a ser imposta ao paciente, levando em conta sua indubitável primariedade, dificilmente será estabelecida além de um ano, tempo esse que ele praticamente terá cumprido.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 



    A despeito das alegações dos recorrentes, verifica-se que, de fato, foi devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável, no caso, a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    Nesse sentido, confira-se excerto da decisão proferida pelo Juízo a quo (fls.28-31, destaquei): 



    Segundo consta, foram deferidas medidas protetivas, nos termos do artigo 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Federal 11340/2006, para que Rodrigo Lamari Pereira fosse proibido de aproximar-se a menos de 500 metros da vítima Mariângela Oliveira de Paulo, bem como de manter contato com ela, por qualquer meio e ainda frequentar o seu local de trabalho. A medida protetiva foi imposta ao investigado em razão do quadro de violência doméstica imposto à vítima Mariângela Oliveira de Paulo, com agressões físicas e psicológicas e ameaças frequentes. 



    Ocorre que deferida a medida e cientificado o agressor, inclusive das consequências do seu descumprimento, ele a descumpriu. 



    E com tal descumprimento sido noticiado pela suposta vítima, foi decretada a prisão preventiva do paciente, destacando: 



    “Em 05/04/2021, foram concedidas em favor da vítima as medidas de proteção previstas nos incisos II e III, do art. 22 da Lei Federal 11340/2006, tendo o requerido sido regularmente intimado e advertido de que, em caso de descumprimento, poderia ter decretada a sua prisão preventiva (fl. 64). 



    Agora vem a notícia, consubstanciada no Boletim de Ocorrência 5981-1/2021 (fls. 100/103), que o investigado descumpriu as medidas cautelares impostas quando a vítima dirigia o veículo de um amigo, Valdir, parou no semáforo e Rodrigo chegou com seu veículo próximo do veículo onde estava ela e Valdir, encostou seu veículo no veículo de Valdir e ficou “empurrando” o carro. Além disso, Rodrigo passou com o carro e gritou: “vai na delegacia, pode ir na polícia”, além de proferir xingamentos (fls. 102). 



    Nessas circunstâncias, evidencia-se a presença dos requisitos para decretação da prisão cautelar, sendo certo que, em casos como este, deve-se dar especial valor às palavras da vítima. Com efeito, restaram caracterizados nos autos o fumus commissi delictie o periculum libertatis, consistente no risco de o investigado vir a praticar novas ameaças, agressões ou mesmo crime mais grave, o que violaria a ordem pública, fazendo-se assim necessária a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, além da presença dos requisitos gerais para a decretação da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vale ressaltar que o art. 313, III, do Código de Processo Penal passou a admitir expressamente a possibilidade de segregação cautelar para a garantia da execução das medidas de urgência, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    Por tudo isso, e considerando o descumprimento das medidas de proteção que lhes foram impostas, reputo insuficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, que neste caso não se mostraram qualitativamente aptas a acautelar a integridade física e psicológica da vítima.” 



    Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente. 



    [...] 



    Assim, havendo fundamento legal (artigo 20 da Lei Federal 11340/2006 e artigo 313, inciso III, do CPP), apropriada a decisão de manter o paciente recolhido à prisão. A gravidade da conduta traduz pilar seguro para que, em nome da paz pública e da conveniência da instrução criminal, seja mantida a custódia preventiva. 



    Ressalte-se que a prisão cautelar, tal como decretada na origem, está prevista no ordenamento jurídico (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal), pois está inserida em um contexto de violência doméstica e de gênero (Lei Federal 11340/06). 



    Com efeito, não há carência nem inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, assim como da decisão agravada, porque presentes as circunstâncias que justificaram sua decretação, tendo o agravante, acusado de crimes de violência doméstica com agressões físicas e psicológicas e ameaças, descumprido medidas de proteção que lhes foram anteriormente impostas, as quais revelaram-se insuficientes para acautelar a integridade física e psicológica da vítima. 



    […]



    De fato, o entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais branda (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Quanto às eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente, é firme o entendimento do STJ de que, caso verificadas, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020. 



    Some-se a isso ao fato de que, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016). 



    Outrossim, a despeito das alegações do recorrente, não se verifica excesso de prazo irrazoável na formação da culpa que autorize a revogação da prisão preventiva. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Desse modo, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. No caso dos autos, não se verifica que a tramitação processual tenha excedido de forma irrazoável o prazo legal. Tampouco há notícias nos autos que revelem qualquer ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019).



    De se ver que não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste nos autos qualquer notícia apta a indicar mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao Órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 



    Além disso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) é fator que não pode ser ignorado nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Pelo que se depreende, o paciente ameaçou, por duas vezes, sua ex-esposa de causar-lhe mal injusto e grave, a saber: (a) ‘Se eu te ver com outro homem, vou acabar com sua vida! Vou te mandar para os cara do PCC! Pode ir embora de Itapira, que aqui você não vai viver!’; e (b) ‘Vou raspar sua cabeça, vou te levar para os irmãos do PCC. Se você quiser ficar viva, sai da cidade porque eu vou acabar com sua vida!’ (Doc. 2, fls. 20-21). Ainda, deferida medida protetiva de urgência pelo Juízo de origem, consistente na proibição de se aproximar da vítima, o paciente a descumpriu. 



    Justamente para hipóteses dessa natureza, em que há fundado risco à integridade física da ofendida, o artigo do 313, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece: será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente